Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu a penhora de direitos possessórios do executado, localizado em condomínio irregular.
2. Sendo a penhora de direitos uma providência expressamente elencada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, não há como rejeitar a constrição de direitos possessórios, porquanto incontestável a sua expressão econômica.
3. A irregularidade fundiária do condomínio não constitui óbice à constrição promovida pelo juízo singular, especialmente quando o débito perseguido é relativo às taxas condominiais do bem em questão, pois, a despeito da impossibilidade de transmissão do domínio, a posse direta pode ser transferida.
4. Recurso conhecido e desprovido.